Tribunal: TJSP
Processo: 2074171-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter informações fiscais de empresa da qual a coexecutada é sócia - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - DESCABIMENTO - Pretensão que se acolhida pode incorrer em quebra de sigilo fiscal de terceiros estranhos ao processo, o que não se pode admitir -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de obter informações fiscais de empresa da qual a coexecutada é sócia - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE - DESCABIMENTO - Pretensão que se acolhida pode incorrer em quebra de sigilo fiscal de terceiros estranhos ao processo, o que não se pode admitir - Empresa que não integra a lide - Não demonstrado o desacerto da DD. Juíza de Primeira Instância - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.